Tribunal: TJES
Processo: 0009444-12.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009444-12.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGELIVAN DE SOUZA PIMENTA e outros
APELADO: ANA PAULA DE ASSIS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BINÔMIO ALIMENTAR DEVE GARANTIR SUSTENTO DIGNO. DEVER DE SUSTENTO INESCAPÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL OU INSTABILIDADE DE RENDA NÃO EXIME O ENCARGO. REDUÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO PARCIAL DEVIDA. RECURSO DE ANA PAULA DE ASSIS: DESPROVIDO. RECURSO DE AGELIVAN DE SOUZA PIMENTA, REPRESENTANDO OS FILHOS MENORES A.L.N. E C.L.A.: PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis por meio das quais Agelivan de Souza Pimenta, representando os filhos menores A.L.N. e C.L.A., e Ana Paula de Assis pretendem a reforma da sentença que, em Ação de Alimentos, Guarda e Visitação, condenou a genitora ao pagamento de alimentos em favor dos menores no percentual de 30% do salário mínimo (15% para cada infante). Os menores pleiteiam a majoração da pensão para 50% do salário mínimo, alegando insuficiência do valor para suprir necessidades básicas. A genitora, por sua vez, requer a redução da pensão para 22% do salário mínimo, sustentando extrema vulnerabilidade socioeconômica e dependência exclusiva de benefício social, além do deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de vínculo empregatício formal ou a precária condição econômica da genitora autoriza a redução do encargo alimentar para 22% do salário mínimo; (ii) estabelecer se a verba alimentar fixada em 30% do salário mínimo na sentença é suficiente ou se impõe a majoração, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O núcleo essencial da discussão cinge-se à correta aferição e aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia, à luz do art. 1.694, §1º, do Código Civil, exigindo ponderação especial sob o prisma do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).

4)
O pleito de redução da genitora não encontra guarida, porquanto a ausência de vínculo empregatício formal ou a instabilidade da renda não se revela causa suficiente para, por si só, autorizar a minoração do encargo alimentar.

5)
O percentual de 22% do salário-mínimo, quando dividido entre duas crianças (cerca de 11% para cada), configura quantia manifestamente irrisória e desproporcional às necessidades elementares de infantes em idade de pleno desenvolvimento, violando o princípio da corresponsabilidade parental e comprometendo o direito fundamental à alimentação.

6)
O percentual de 30% (quinze por cento para cada filho) arbitrado na Sentença se mostra aquém do necessário, configurando valor meramente simbólico, à luz do salário-mínimo atual, o que impõe a reforma parcial.

7)
O pleito de majoração para 50% do salário mínimo não prospera integralmente, pois o recurso não trouxe prova robusta e específica das despesas fixas e variáveis que alcançariam tal patamar, o que seria necessário para justificar o
quantum
postulado.

8)
A solução mais justa e equânime reside na adoção de patamar intermediário, restabelecendo o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, dividido em 20% para cada menor, o qual se demonstra suficiente para minorar a insuficiência do
quantum
anterior e proporcional à capacidade presumida de contribuição da genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Ana Paula de Assis desprovido. Recurso de Agelivan de Souza Pimenta, representando os filhos menores A.L.N. e C.L.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vínculo empregatício formal ou a precária condição econômica da alimentante não autoriza a fixação de verba alimentar em patamar irrisório e desproporcional às necessidades elementares dos filhos menores.

2. A fixação do encargo alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, à luz do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, garantindo o melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).

3. Deve ser reformada a Sentença para restabelecer o equilíbrio na fixação do encargo, majorando os alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo quando o
quantum
anterior se mostra insuficiente às necessidades presumidas dos filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: art. 227 da Constituição Federal; art. 1.694, § 1º, do Código Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Agelivan de Souza Pimenta, representando os filhos menores A.L.N. e C.L.A., e a ele dar parcial provimento, bem como conhecer do recurso de Ana Paula de Assis e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Para o deslinde da controvérsia, cumpre salientar que o núcleo essencial da discussão cinge-se à correta aferição e aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia, à luz do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Ademais disso, o caso concreto exige ponderação especialíssimo sob o prisma do melhor interesse da criança e do adolescente, princípio de estatura constitucional (art. 227 da CF/88), máxime porque os Apelantes A.L.N e C.L.A são menores de idade e possuem necessidades presumidas, devendo a fixação garantir-lhes o sustento digno.

A Sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente o pleito, estabeleceu a verba alimentar em
30% (trinta por cento) do salário-mínimo
para ambos os filhos, valor que, na visão do Juízo a quo, adequava-se à possibilidade da genitora.

Todavia, sobrevieram dois recursos opostos: o primeiro, interposto pelos filhos (representados pelo genitor), pugna pela majoração para
50%
; o segundo, interposto pela genitora, roga pela redução para
22%
.

Da Apelação d
e

Ana Paula de Assis

– Pedido de Redução

Tendo como ponto de partida o pleito recursal da genitora,
impõe-se reconhecer o desprovimento do apelo no mérito
.

A Apelante
Ana Paula de Assis
fundamenta o pedido de redução da verba para 22% do salário-mínimo na sua precária condição econômica, alegando desemprego formal e dependência de "bicos" e auxílio social.

A esse respeito, sublinhe-se que a ausência de vínculo empregatício formal ou a instabilidade da renda não se revela causa suficiente para, por si só, autorizar a minoração do encargo alimentar nos termos propostos.

Como é cediço,
o dever de sustento dos filhos menores não se exime pela simples falta de formalidade na remuneração do alimentante
, devendo ser o valor fixado mediante estimativa da capacidade financeira real, ainda que informal.

Noutro viés, o percentual de 22% do salário-mínimo, quando dividido entre duas crianças (cerca de 11% para cada), configura quantia
manifestamente irrisória e desproporcional
às necessidades elementares de infantes em idade de pleno desenvolvimento.

Acolher tal pleito importaria em transferir a quase totalidade do ônus do sustento ao genitor, violando o princípio da
correspons
abilidade parental
e, em última análise, comprometendo a eficácia do direito fundamental à alimentação.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o pleito de redução da genitora não encontra guarida nos autos, porquanto representaria afronta ao princípio da dignidade humana dos filhos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

É como voto.

Da Apelação
de

A
gelivan de Souza Pimenta,
representando os filhos menores
A.L.N e C.L.A.
– Pedido de Majoração

Em análise subsequente, examina-se o recurso interposto em nome dos menores, que pleiteia a majoração dos alimentos para 50% do salário-mínimo, alegando a insuficiência dos 30% fixados na sentença.

Com efeito
, a prova dos autos revela que o percentual arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostra aquém do necessário.

A título de cotejo, os 30% (quinze por cento para cada filho) configuram valor que, à luz do salário-mínimo atual, é meramente simbólico, conforme bem pontuado pelas Contrarrazões dos próprios Apelantes.

O aumento dos custos inerentes ao crescimento dos menores, aliado à comprovada vulnerabilidade da genitora, impõe ao Judiciário a busca por um patamar que, sem inviabilizar a subsistência da mãe, assegure a proteção integral da prole.

Todavia, o pleito de majoração para 50% não deve prosperar na sua integralidade.

O recurso, embora demonstre a insuficiência do valor da sentença,
não trouxe prova robusta e específica
das despesas fixas e variáveis que, somadas, alcançariam o patamar de meio salário mínimo, o que seria necessário para justificar o
quantum
postulado.

Assim, a solução mais justa e equânime reside na adoção de
patamar intermediário
, que resgate o equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade.

É notório nos autos que os alimentos provisórios haviam sido fixados em
40% (quarenta por cento) do salário-mínimo
, percentual que, à época da decisão liminar, já havia sido considerado prudente pelo Juízo.

Desta forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para restabelecer a simetria na fixação do encargo.

O percentual de
40% (quarenta por cento) do salário-mínimo
vigente, dividido em 20% para cada menor, demonstra-se:
a)
suficiente para minorar a insuficiência do
quantum
anterior;
b)
proporcional à capacidade presumida de contribuição da genitora, que, ainda que informal, possui o dever de contribuir.

A propósito, cite-se excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, que opinou expressamente pela majoração para este patamar, como subsegue:

[...] Diante de todo o exposto, constata-se que a pretensão alimentar deve sempre observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, de forma a garantir o melhor interesse dos filhos menores, sem que se imponha ao alimentante encargo excessivo ou se perpetue situação de desequilíbrio econômico entre os genitores.

A análise do caso concreto demonstra que o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, a ser dividido entre os filhos, revela-se o mais adequado para assegurar o sustento digno dos alimentandos, preservando, ao mesmo tempo, a capacidade contributiva da mãe e a corresponsabilidade paterna.

Tal solução harmoniza-se com os preceitos constitucionais da solidariedade familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), além de refletir a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual o encargo alimentar deve ser fixado de maneira razoável, equilibrada e compatível com a realidade socioeconômica das partes, garantindo a efetividade do direito fundamental à alimentação e à dignidade da pessoa humana.

Postas essas considerações, opina esta Procuradoria de Justiça Cível:

a) Pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade;

b) No mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto por ARGEU e CAUÃ, a fim de que seja majorado o percentual de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo;

c) No mérito, pelo não provimento do recurso interposto por ANA PAULA. [...]

Por conseguinte, o
provimento parcial
da Apelação interposta pelos filhos é medida que se impõe, devendo ser alterada a Sentença de modo a fixar os alimentos em 40% do salário-mínimo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou parcial provimento, para
reformar parcialmente
a Sentença,
majorando
a pensão alimentícia devida pela genitora para 40% (
quarenta por cento
)
do

salário-mínimo
vigente, dividida igualmente entre os dois filhos.

Por derradeiro, no que tange à sucumbência recursal, cumpre assinalar que a hipótese dos autos não enseja a majoração dos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se cogitar de acréscimo contra os Apelantes Argeu e Cauã, porquanto obtiveram êxito parcial em seu apelo (provimento parcial). De igual modo, a despeito do desprovimento do mérito recursal da Apelante Ana Paula, a majoração dos honorários não se impõe, visto que a condenação em verbas de sucumbência já se encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça reconhecida
ex officio
(
ex vi
art. 98, § 3º, do CPC), preservando-se a incolumidade do benefício constitucional e mantendo-se o montante honorário fixado no Juízo de origem sob a respectiva condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.